Tribunal: TJES
Processo: 0010892-39.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010892-39.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR MANUEL ABREU SERENO

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL APICE LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com base nos artigos 487, II, e 924, V, do CPC. A sentença também condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, sem, no entanto, fixar honorários em favor da Defensoria Pública. O recorrente solicitou o deferimento da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) determinar se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão do princípio da causalidade, em uma sentença de extinção do processo por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a insuficiência de recursos do requerente, sem exigir a miserabilidade absoluta, bastando que a parte demonstre que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou de sua família, conforme o artigo 98, caput, do CPC/2015.

O recorrente recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, o que caracteriza sua hipossuficiência econômica, e, não havendo nos autos elementos que infirmem tal condição, é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Com base no princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa ao ajuizamento da ação. A Defensoria Pública ingressou nos autos apenas após a prescrição intercorrente, limitando sua atuação a duas petições, o que não justifica a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.002, estabelece que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública em demandas contra entes públicos. Contudo, no caso em tela, a extinção se deu em razão da prescrição intercorrente, o que, aliado ao princípio da causalidade, afasta a fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita depende da demonstração da impossibilidade de a parte arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento ou o de sua família.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a sentença extingue o processo por prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade para atribuir a responsabilidade pelas despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 487, II, 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/SP (Tema 1.002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/03/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 04/05/2020; STJ, REsp 1706497/PE, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0010892-39.2011.8.08.0048

APTE
:
VITOR MANUEL ABREU SERENO

A
PDO
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL APICE LTDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se os autos em aferir a juridicidade
da sentença que
pronunciou a prescrição intercorrente,
extinguiu o processo
com fulcro no artigo 487, II
e 924, V,do CPC
, condenou o
executado
/
recorrente
no pagamento das custas e honorários advocatícios à razão de
2
0% sobre o valor da causa;
não fixou honorários em favor da Defensoria Pública.

P
ois bem
. É sabido que
a
gratuidade de justiça
é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam.

O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

Decerto, para fazer jus ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso dos autos
,
observo que
nos termos dos documentos às págs. 237/243 do
arquivo
vol. 01, o recorrente percebe benefício previdenciário à razão de 1 (um) salário-mínimo.
E pelo endereço residencia
l
do recorrente,
qual seja: Av. Minas Gerais, 31, Jacaraípe, Serra/ES,
é possível aferir não ser pessoa de grandes posses.

O real critério para o (in) deferimento da assistência judiciária gratuita é
possibilidade
d
o
litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
;
de modo que incumbia a recorrente comprovar que o recorrido
possui efetivas condições financeiras, visando a revogação da benesse,
ônus do qual não se desincumbiu.

N
esse sentido,
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da assistência judiciária gratuita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família" (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016). 2. Concluiu a Corte de origem que o recorrente percebe remuneração superior ao parâmetro objetivo utilizado por aquele órgão colegiado para aferir-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, este Tribunal pacificou o entendimento de que, para desconstituir a presunção estabelecida pela lei, há necessidade de perquirir, concretamente, a situação financeira atual do requerente, o que não foi observado no caso.
3. Recurso especial provido. (REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

Não se pode olvidar que
o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos.
(...).
A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
1

Diante do exposto,
digressivos maiores fundamentos,
defiro o benefício da
assistência judiciária gratuita a
o

recorrente
,
suspen
dendo
a exi
gi
bilidade das obrigações decorrentes da sucumbência nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Adiante, no que concerne a condenação da exequente/recorrida, ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Necessário asseverar que a
partir do Tema

1.002, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
”

Contudo, o

caso dos autos difere-se
daqueles que comumente já decidi
, pois
a sentença foi de extinção
acolhendo a prescrição intercorrente, e a Defensoria Pública ingressou na ação por abril/2018, confecionando 2 (duas) petições nos autos (pág. 231 e 261 do arquivo vol. 01), antes da prolação da sentença.

Logo, ante a
sentença
extintiva pela ocorrência da prescrição intercorrente e considerando o trabalho desempenhado
,
necessária a análise da condenação em honorários advocatícios à luz
do princípio da causalidade
,
segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

Princípio da causalidade.
P
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

(...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Assim conforme
princípio da causalidade, a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.
Nesse sentir:

[...]

3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

[...].
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbencial deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.
II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

Nesse contexto,
tendo em vista
que
a sentença foi de extinção
acolhendo a prescrição intercorrente, e a Defensoria Pública ingressou na ação por abril/2018, confe
c
cionando 2 (duas) petições nos autos (pág. 231 e 261 do arquivo vol. 01), antes da prolação da sentença
,
com base no princípio da causalidade deixo de fixar honorários advocatícios em favor da mesma.

Por
todo o exposto,
conheço
do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao executado/recorrente, suspendendo a exigibilidade dos das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.